Tribunal: TJDFT
Processo: 0710285-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0710285-39.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANGELA MARIA DE MENEZES AGRAVADO: ALMI SOARES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ROSÂNGELA MARIA DE MENEZES contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de ALMI SOARES DE OLIVEIRA: “Trata-se de cumprimento de sentença apresentado por ROSANGELA MARIA DE MENEZES em face de ALMI SOARES DE OLIVEIRA. A decisão de ID n. 26970480 suspendeu o processo, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, em razão da ausência de bens penhoráveis, oportunidade em que foi fixado o prazo para a prescrição intercorrente, qual seja, 17/12/2022 Transcorrido o prazo estipulado na decisão, as partes foram intimadas para manifestação, nos termos do art. 921, § 5o do CPC (ID n. 147428477). A parte credora se manifestou, alegando inocorrência da prescrição (ID n. 148082636). O executado, por sua vez, não se manifestou. É o relatório necessário. Decido. Considerando que o prazo da prescrição intercorrente se iniciou em 17/12/2019, conforme decisão de ID n. 26970480, seu implemento ocorreria em 17/12/2022, tendo em vista que o título executivo é uma sentença, que julgou procedente ação de danos morais, cujo prazo prescricional é de 3 (três), nos termos do inciso V do §3o do art. 206 do Código Civil, seguindo o entendimento constante no enunciado da Súmula no 150 do STF e o disposto no art. 206-A do CC, com a inovação introduzida pela Lei n. 14.382/2022. Quanto ao termo inicial da prescrição, deve ser destacado que, no caso, não se aplica a alteração promovida pela Lei n. 14.195/2021, que, dando nova redação ao §4o do art. 921 do CPC, estabeleceu que “o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis”, e não mais o término do prazo de suspensão de que trata o §1o do mesmo dispositivo, como previa a redação original do referido §4o. Considerando o primado da segurança jurídica, que repugna, com regra, a retroatividade da lei, a nova disposição não pode retroagir para regular situações anteriores, em que já estabelecido que a prescrição somente teria início a partir do término da suspensão. Assim é que, suspensa a execução pelo prazo de 1 ano, em decisão proferida 17/12/2018, a prescrição intercorrente se iniciou em 17/12/2019. Quanto ao termo final, por sua vez, deve ser considerado o disposto no art. 3o da Lei n. 14.010/2020, que “dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do Coronavírus (Covid-19)”, que estabeleceu o impedimento ou suspensão dos prazos prescricionais a partir da entrada em vigor da referida lei (12/06/2020) até 30/10/2020. As prescrições em curso, assim, foram suspensas pelo prazo de 4 meses e 20 dias (entre 12/06/2020 a 30/10/2020), o que ensejou a extensão do prazo de seu implemento pelo período correspondente. No caso, a prescrição intercorrente, que se implementaria em 17/12/2022, teve o seu termo final prorrogado para o dia 08/05/2023, razão pela qual ainda não se implementou. No mais, indefiro o pleito de pesquisa de ativos com reiteração automática pelos seguintes fundamentos. Quando realizada a pesquisa tradicional, há um único número de protocolo para a resposta. Já no sistema de reiteração os números de protocolo se reproduzem para cada dia de pesquisa deferida. Em sendo assim, a secretaria terá que operacionalizar vários números de protocolo, o que inviabiliza o trabalho da serventia. Para dificultar ainda mais, os valores eventualmente bloqueados devem ser reunidos, manualmente para transferência de cada um, com seus respectivos identificadores. A destinação de cada bloqueio será para uma conta judicial diferente, o que impacta na expedição de alvarás e ofícios. Para além da falta de viabilidade na operacionalização da reiteração automática, destaco que a ferramenta não tem apresentado qualquer efetividade, ainda mais nesta circunscrição judiciária de Planaltina em que as partes não possuem elevado poder aquisitivo e a grande maioria dos bloqueios gera impugnações por serem decorrentes de salário. Por fim, importante ressaltar que o cabe ao juiz determinar o cancelamento de bloqueios excessivos no prazo de 24 horas, e no mesmo prazo acolher ou rejeitar a impugnação do executado. Contudo, no sistema de reiteração automática é impossível ao juiz cumprir o comando legal porque o sistema opera diariamente com protocolos e respostas diversas. Assim, retornem os autos ao arquivo, considerando a prorrogação do prazo da prescrição (08/05/2023).” A Agravante sustenta que a última tentativa de localização de bens dos Agravados por meio do SISBAJUD e do RENAJUD ocorreu há mais de quatro anos, razão pela qual se mostra razoável a sua renovação. Salienta que, para a consulta aos sistemas conveniados, é desnecessário demonstrar a alteração da situação econômica ou a existência de bens penhoráveis do Agravado. Conclui que a cooperação do Poder Judiciário é indispensável para a efetividade da prestação jurisdicional. Requer a antecipação da tutela recursal “determinando ao Juízo de piso seja feita novas diligências nos sistemas SISBAJUD (com aplicação da ferramenta teimosinha), RENAJUD, INFOJUD e ERIDF, haja vista o extenso lapso temporal entre a última pesquisa e o novo pedido (mais de quatro anos) e a consumação do prazo prescricional para satisfação do crédito”. Ao final, requer a reforma da decisão agravada, com a confirmação da liminar. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiaria da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O próprio transcurso do tempo, desde que expressivo, pode ser legitimamente invocado para a renovação de diligências judiciais voltadas à localização de bens penhoráveis, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado. É o que, em princípio, se divisa na espécie, tendo em vista que as últimas diligências por meio dos sistemas BACENJUD e RENAJUD foram realizadas em 2018 (IDs 21067050, 21210685 e 21210693 dos autos de origem). Conclui-se, assim, pela probabilidade do direito da Recorrente. O risco de dano, por sua vez, advém da proximidade do evento prescritivo. Isto posto, defiro a antecipação da tutela recursal para que seja renovada a ordem de indisponibilidade de ativos financeiros do Agravado por meio do SISBAJUD (com aplicação da modalidade teimosinha) e de pesquisa de bem por meio do RENAJUD. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 26 de março de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator